Tribunal: CARF
Processo: 18470.730556/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.730556/2014-67
ACÓRDÃO
9202-011.780 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria do Recurso Especial diante da ausência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e o apontado como paradigma,
ou sobre a qual não resta demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial,
por se tratar de situações fáticas distintas, cada qual com seu conjunto
probatório específico, onde as soluções diferentes não têm como
fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim, as discrepantes
circunstâncias materiais retratadas em cada um dos julgados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte. Vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos (relator
original), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Liziane Angelotti Meira, que conheciam
parcialmente do recurso, apenas em relação à matéria “existência de regras claras e objetivas no
plano para pagamento de PLR”. Designada como redatora do voto vencedor a conselheira Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira (redatora ad hoc). O conselheiro Francisco Ibiapino Luz não votou no
conhecimento da matéria “existência de regras claras e objetivas no plano para pagamento de
PLR”, em razão de voto proferido pelo conselheiro Mario Hermes Soares Campos na sessão de
20/08/2024. Designada redatora ad hoc a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, em
substituição ao conselheiro Mário Hermes Soares Campos (relator original)
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.780 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.730556/2014-67
2
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora ad hoc e Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Fernanda Melo Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pelo Relator no
repositório oficial do CARF:
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, contra o Acórdão no
2201-004.631 (e.fls. 584/602) da 1a Turma Ordinária/ 2a Câmara/ 2a Seção de Julgamento deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que por unanimidade de votos negou
provimento ao recurso voluntário apresentado, relativo a lançamento de contribuições, referentes
ao período de 01/01/2011 a 31/12/2011.
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Autos de Infrações lavrados pela
fiscalização contra o sujeito passivo que, de acordo com o Relatório Fiscal de e.fls. 17/31, referem-
se às contribuições sociais devidas pela pessoa jurídica (parte patronal e em função do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos do Ambiente de Trabalho – Gilrat) e
aquelas destinadas a outras entidades e fundos – Terceiros (Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação – FNDE - (Salário-Educação) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
Incra).
A diferença apurada, que é objeto do Recurso Especial ora sob análise, refere-se a
remuneração paga aos segurados empregados a título de Participação nos Lucros e Resultados
(PLR), considerada pela fiscalização como em desacordo com a legislação específica de regência de
tais pagamentos. Ainda conforme o Relatório, o lançamento baseou-se na análise dos “Acordos
sobre Participação nos Lucros” (Acordos de PLR), assinados em 30/06/2010 e 05/04/2011,
anexados às e.fls. 138/163, e apresenta a seguinte fundamentação:
(...)
3. Circunstâncias da apuração do presente débito:
(...)
3.2. A empresa efetuou no ano de 2011 o pagamento de participação nos lucros
aos segurados empregados com base no Acordo sobre Participação nos Lucros -
Acordo de PLR, integrante do ANEXO IV ao presente Relatório Fiscal. Da análise
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.780 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.730556/2014-67
3
das cláusulas do Acordo PLR e demais documentos solicitados para avaliação de
sua regularidade para não incidência da contribuição previdenciária foi
constatado:
(...)
3.2.3. O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06
de maio de 1999, em seu art. 214, § 9°, Inciso X, preconiza que a participação nos
lucros ou resultados da empresa não integrará o salário-de-contribuição quando
paga ou creditada de acordo com lei específica. A Medida Provisória 1982-71, de
01 de junho de 2000, convertida na Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000,
estabeleceu os critérios para caracterização dos valores a serem pagos a título de
participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa. A observância
dos requisitos estabelecidos na Lei 10.101/2000, quanto à negociação,
abrangência, arquivamento, periodicidade, definição de regras claras, avaliação
das metas e não ter caráter substitutivo do salário, é indispensável para
caracterização da verba denominada Participação nos Lucros ou Resultados como
parcela não integrante do salário de contribuição.
3.2.4. O Art. 3o da Lei 10.101/2000 preconiza, de forma clara e precisa, que a
participação nos lucros ou resultados não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado. A participação nos lucros ou
resultados, por definição e preceito legal, representa um pagamento sem
qualquer relação com a remuneração dos trabalhadores. Considerando a
incerteza sobre o atingimento das metas definidas no plano de PLR, seu
pagamento não é garantia certa para os empregados ao final do período
considerado. Esta realidade é o que materializa a natureza não remuneratória do
benefício e seu caráter eminentemente social, comprovando sua finalidade de
instituição "como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade", nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição
Federal.
(...)
3.2.7. No curso da presente Auditoria Fiscal foi constatado que a empresa
efetuou, de forma inquestionável, o pagamento de PLR em valores
surpreendentemente excessivos em relação ao salário mensal recebido por
muitos empregados. A empresa foi intimada através do TIF 01 a apresentar os
esclarecimentos em relação a esta situação, tendo respondido que "tem a
preocupação de remunerar seus empregados de maneira compatível com o
mercado", limitando-se a apresentar um comparativo com os valores da
remuneração mensal de alguns empregados e os valores de pesquisa salarial
publicada pela empresa Robert Half (pesquisa integrante do ANEXO II ao presente
Relatório Fiscal). Registre-se que a empresa não teve o cuidado de observar a
média salarial de acordo com a experiência no cargo (data de admissão do
empregado) - critério utilizado na pesquisa apresentada para apresentar as faixas
salariais. Ressaltamos ainda que a empresa sequer fez menção ao fulcro do
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.780 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.730556/2014-67
4
questionamento: o valor excessivo do PLR se comparado com o valor da
remuneração anual recebida.
(...)
3.2.9. Diante dessa análise, tomou-se mais discrepante ainda a excessividade dos
valores pagos a título de PLR quando comparados com a remuneração média
mensal do empregado ou a remuneração total correspondente ao período da
PLR, conforme abaixo demonstrado em relação aos maiores valores de PLR e
registrado na planilha integrante do ANEXO V ao presente Relatório Fiscal.
Constata-se a ocorrência do recebimento de PLR em valor correspondente a
mais de 250 vezes o valor da remuneração média mensal do período
considerado.
(...)
3.2.12.A título de corroborar a constatação de que a empresa utilizou a PLR com
oobjetivo de substituir ou complementar parcela da remuneração dos empregados,
ressaltamos os valores correspondentes ao ano de 2011 comparados com o total da
remuneração do período, considerados os segurados empregados - "categoria 01" na GFIP,
conforme abaixo apresentado. Registramos que o valor correspondente ao I o semestre de
2011 foi pago em agosto de 2011 e o valor correspondente ao 2o semestre de 2011 foi
contabilmente provisionado em dezembro de 2011 para pagamento em fevereiro de 2012,
conforme documentos integrantes do ANEXO VII ao presente Relatório Fiscal. Dessa
forma, verifica-se que o valor total da PLR correspondente ao ano 2011 representa
mais de 2 vezes o valor da Base de Cálculo da contribuição previdenciária apurada em
GFIP para o mesmo período (incluída a competência 13/2011).
PLR BRUTO
1o SEMESTRE 2011
PLR BRUTO
2o SEMESTRE 2011
TOTAL PLR BRUTO
2011
REMUNERAÇÃO - BC GFIP
2011
R$ 12.707.131,56
R$ 15.328.633,55
R$ 28.035.765,11
R$ 13.842.318,53
3.2.13. Cumpre ainda destacar que a Lei 10.101/2000, em seu Art. 2o, estabelece: "dos
instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto
afixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo
ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: I - índices de
produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; II - programas de metas, resultados e
prazos, pactuados previamente" (grifo nosso)
3.2.14. A Lei 10.101/2000 preconiza a adoção de regras e critérios objetivos, impedindo a
utilização de critérios subjetivos de produtividade ou avaliação de desempenho. São
critérios objetivos aqueles que podem quantificar o direito dos empregados, por
exemplo, a assiduidade, o acréscimo de vendas, a inexistência de atraso, a redução de
gastos e custos etc. A exigência da lei é no sentido de que os objetivos de desempenho
sejam mensuráveis, afastando a possibilidade da avaliação do empregado com base em
aspectos subjetivos ou que não possam ser demonstrados e comprovados.
3.2.15. O Acordo de Participação nos Lucros da empresa, integrante do Anexo IV ao
presente Relatório Fiscal, em seu item "9.3.- AVALIAÇÃO DOS EMPREGADOS",
estabelece que "9.3.1- Os empregados serão avaliados por seus superiores imediatos através
de formulários de avaliação, os quais conterão todos os critérios necessários à formação da
opinião pelo avaliador acerca do Empregado avaliado". Constata-se, de forma explícita, que
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.780 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.730556/2014-67
5
a avaliação do empregado é consolidada por meio de formação de opinião do
avaliador e não em critérios objetivos e mensuráveis de desempenho.
3.2.16. Dentre os critérios considerados para avaliar o desempenho do empregado,
estabelecidos no item "9.3.3" do Acordo de PLR, verifica-se a utilização de parâmetros
totalmente subjetivos como: "Nível de Contribuição Estratégico do Empregado (NCE)" e"
Características Individuais com base nos critérios: Inovação, Trabalho em Equipe e Pró-
Atividade". No Formulário de Avaliação Individual de Funcionário, integrante do ANEXO
IV ao presente Relatório Fiscal, verifica-se, na definição dos sub-critérios referentes à
característica individual do empregado, que a avaliação é realizada com base em
variáveis subjetivas e sem o necessário aspecto de valoração como: "Inovação - avalia a
capacidade criativa e de inovação do funcionário"; "Trabalho Em Equipe - avalia a
capacidade do funcionário trabalhar em equipe e ajudar as outras áreas da empresa,
promovendo alto desempenho e entendimento entre todos"; "Pró-Atividade - avalia a
capacidade do empregado de propor melhorias nos processos da empresa e seu empenho na
implementação dessas melhorias".
3.2.17. Dessa forma, constata-se que no Acordo de PLR e no Formulário de Avaliação
Individual de Funcionário, integrantes do ANEXO IV ao presente Relatório Fiscal, a
avaliação do empregado é definida por seu superior imediato através de notas variáveis em
virtude da opinião do avaliador sobre o desempenho do empregado e não diretamente em
relação a critérios objetivos e mensuráveis.
3.2.18. Considerando todo o acima exposto, restando demonstrado que o Acordo de
Participação nos Lucros da empresa não observou preceito legal estabelecido no Art. 3°
da Lei 10.101/2000 que preconiza, de forma clara e precisa, que a participação nos lucros
ou resultados não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer
empregado e ainda o estabelecido no Art. 2o que estabelece: "dos instrumentos decorrentes
da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição
das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, os valores pagos aos
empregados a título de PLR foram considerados como base de cálculo da contribuição
previdenciária. Registramos que foram considerados na apuração do crédito previdenciário
lançado apenas os valores efetivamente pagos no ano de 2011 - em fevereiro de 2011 e
agosto de 2011 - conforme já anteriormente especificado.
(...) (destaques do original)
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 279/324, anexando documentos,
onde principia tecendo considerações acerca da Lei no 10.101, de 2000 e, no que atine às matérias
objeto do presente Recurso Especial, apresenta os seguintes principais argumentos de defesa:
a) sustenta a inexistência de violação à Lei no 10.101, de 2000, na medida que não
teria havido substituição ou complementação de verba salarial pela PLR, não merecendo
prosperar a alegação da fiscalização de que a PLR paga substituiu ou complementou a
remuneração, já que essa jamais teria sido reduzida ou suprimida para posterior estabelecimento
da PLR a compensar tal dedução, além de afirmar a inexistência de qualquer imposição legal de
valor máximo para o pagamento a título de PLR. Aduz ainda, que o pagamento não teria
substituído ou complementado o salário de seus empregados, no entanto, caso se entenda pela
descaracterização de tais pagamentos em razão de suposta desproporcionalidade de seus valores,
deveria ser determinada a apuração do montante pago a título de PLR considerado excessivo e
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.780 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.730556/2014-67
6
desproporcional pela fiscalização, ou seja, diferença entre o total pago e o valor considerado
razoável, de forma a incidir as contribuições objeto do lançamento apenas sobre tal diferença;
b) no que se refere à adoção de regras claras e objetivas, assegura que o Acordo de
PLR firmado com seus empregados possuía tais regras (de forma clara e objetiva), atendendo ao
disposto no art. 2°, § 1° da Lei no 10.101, de 2000. Aponta que referido Acordo previa que a
participação nos resultados a ser paga aos seus empregados seria calculada com base no “LAJIDA”
(lucro antes de juros, impostos depreciação e amortização); sendo que, uma vez definido tal valor
(do LAJIDA), o acordo estabelecia que a participação nos resultados seria calculada: 1) com base
na avaliação de desempenho de suas áreas e subáreas, para fins de definição da parcela a que
cada uma faria jus; e 2) na avaliação individual de desempenho dos empregados. Assevera que a
avaliação de desempenho dos empregados era feita por seus superiores imediatos, por meio de
formulários de avaliação, no âmbito de suas respectivas áreas de atuação. Transcreve as cláusulas
9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4 e 9.3.5 do Acordo (que se referem especificamente à avaliação de
desempenho dos empregados), afirmando que os empregados tinham amplo conhecimento de
que seriam objeto da avaliação, na medida em que havia uma descrição completa do processo de
avaliação de desempenho, assim como, a definição dos critérios avaliados nas cláusulas e anexos
do Acordo. Assevera que as regras de fixação dos direitos substantivos e regras adjetivas teriam
sido amplamente negociadas em Comissão, da qual teriam participado representantes dos
empregados, não havendo qualquer subjetividade ou desconhecimento por parte dos
empregados acerca das características e das respectivas competências que deveriam possuir. Tudo
bem claro e explícito, sendo da lógica de qualquer processo de avaliação de desempenho que o
empregado tenha conhecimento das competências que o empregador espera sejam atingidas.
A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), conforme decisão de e.fls. 412/425.
Inconformada com a decisão da DRJ/BHE, a autuada apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 439/490, onde suscita preliminar de nulidade do auto de infração, em relação
aos valores pagos a título de PLR na competência de fevereiro de 2011, para os empregados
alocados na filial do estado de São Paulo, sob argumento de que não teria sido analisado o
respetivo Acordo firmado com o empregados daquela filial. Na sequência, volta a advogar ter
cumprido todos os requisitos para a celebração dos instrumentos de negociação, com regras
claras e objetivas, que respaldariam os pagamentos efetuados a título de participação nos lucros.
Os principais fundamentos das razões de defesa, aduzidas no Recurso Voluntário, encontram-se
sumariados no Relatório da decisão recorrida nos seguintes termos:
(...)
Caso superada essa preliminar de nulidade do lançamento, o que se admite
apenas para fins de argumentação, no mérito, a Lei n° 10.101/00 permite
que a PLR seja apurada com base em avaliação individual de desempenho dos
empregados, a partir de critérios previamente estabelecidos, em relação aos quais
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.780 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.730556/2014-67
7
não cabe à fiscalização fazer qualquer juízo de valor, sendo certo que a adoção
desse procedimento de avaliação não retira a sua clareza e objetividade.
A Avaliação Individual de Desempenho adotada pela Recorrente possui regras
claras e objetivas, tendo em vista que os empregados tinham prévio
conhecimento dos critérios que seriam objeto de avaliação, permitindo que
adotassem medidas que levassem ao atingimento desses critérios e,
consequentemente, ao recebimento do PLR.
Em razão de possuir natureza comparativa, a Avaliação Individual de Desempenho
é realizada pelo superior imediato, porque esta é a pessoa capaz de melhor
avaliar o empregado, conferindo objetividade e transparência ao Acordo de PLR
da Recorrente, o qual foi celebrado dentro das regras da Lei n° 10.101/00,
após negociação entre empregados e empregador, com a respectiva homologação
do Sindicado.
E, por fim, ainda que esse fato não tenha sido utilizado como fundamento da
decisão recorrida, não custa relembrar e esclarecer que não há na Lei n°
10.101/00 qualquer regra no sentido de que os valores pagos a título de PLR
devem possuir um teto ou ser proporcionais ao salário dos empregados,
tampouco que a inobservância de tal teto ou proporcionalidade ensejaria a
substituição ou complementação da remuneração. Inclusive, porque, além de os
salários pagos pela Recorrente seguirem padrões de mercado, ato é que, em
momento algum, houve o cancelamento ou a redução de salário de qualquer
empregado para que parcela da remuneração fosse composta por pagamento de
PLR.
(...)
A 1a Turma Ordinária / 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por unanimidade
de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário do sujeito passivo, conforme o Acórdão
2201-004.631, ora objeto de Recurso Especial, que apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA LEGAL.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a
lei de regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade Social,
das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, bem como das contribuições destinadas a outras entidades ou
fundos.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.780 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.730556/2014-67
8
A multa de ofício, penalidade pecuniária, compõe a obrigação tributária
principal, e, por conseguinte, integra o crédito tributário, que se encontra
submetido à incidência de juros moratórios, após o seu vencimento, em
consonância com os artigos 113, 139 e 161, do CTN, e61,§3o,daLei9.430/96.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Foram apresentados Embargos pela contribuinte, petição de e.fls. 612/613, onde
sustenta a ocorrência de máculas na decisão, devido a obscuridade na análise das PLR’s, diante da
abrangência territorial dos Sindicatos dos Empregados; assim como, erro no acórdão, por violação
ao sigilo fiscal. Foram rejeitados tais embargos, nos termos do Despacho de Admissibilidade de
Embargos de e.fls. 787/793.
Ciente da decisão que rejeitou os embargos, a contribuinte interpôs o Recurso
Especial de e.fls. 801/863, onde argui divergência interpretativa com relação às seguintes
matérias: a) nulidade material do lançamento por ausência de fundamentação para
descaracterização de determinados pagamentos realizados, na competência de 02/2011, a título
de PLR; b) matéria de ordem pública - divergência quanto à nulidade material do lançamento -
ausência de fundamentação para descaracterização de determinados pagamentos realizados,
também na competência de 02/2011, a título de PLR - ausência de verificação do fato gerador da
obrigação tributária com violação do artigo 142, do Código Tributário Nacional; c) existência de
regras claras e objetivas no Acordo Coletivo de PLR; e d) inexistência de qualquer
substituição/complementação de verba salarial pela PLR.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de efls. 1247/1255,
foi dado seguimento parcial ao Recurso Especial do sujeito passivo, sendo admitida a rediscussão
das seguintes matérias: “existência de regras claras e objetivas no plano para pagamento de
PLR”, acatado como paradigma o Acórdão 2301-004.051; e “substituição de salário por PLR” ,
tendo como paradigmas os Acórdãos 2202-005.193 e 2402-006.433. Não houve interposição de
agravo. Registro que, quanto ao paradigma relativo à matéria “existência de regras claras e
objetivas no plano para pagamento de PLR”, houve um lapso no Despacho de Admissibilidade, ao
registrar erroneamente o número do acórdão como sendo 2403-004.051, sendo que o correto,
conforme apontado pela recorrente e pelo teor das partes reproduzidas, é o número de acórdão
2301-004.051, que foi objeto de análise como paradigma.
Foram apresentadas pela Procuradoria Fazenda Nacional (PFN) as Contrarrazões ao
Recurso Especial de e.fls. 1263/1274.
É o relatório.

Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.780 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.730556/2014-67
9
VOTO VENCIDO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Redatora ad hoc
Sirvo-me da minuta inserida pelo relator originário, o Cons. Mário Hermes Soares
Campos, no tocante à admissibilidade do apelo especial, apresentada em reunião que ensejou
formulação de pedido de vista desta Redatora ad hoc.
I – DA ADMISSIBILIDADE
Conforme relatado as matérias devolvidas para reapreciação no Recurso Especial)
da contribuinte (e.fls. 801/863) são: “existência de regras claras e objetivas no plano para
pagamento de PLR” e “substituição de salário por PLR”.
a.1) Admissibilidade - “existência de regras claras e objetivas no plano para
pagamento de PLR”
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pelo Relator no
repositório oficial do CARF, porquanto em sessão realizada no mês de agosto de 2024, iniciado o
julgamento da matéria:
Suscita a contribuinte divergência de interpretação entre o acórdão apontado como
divergente (2301-004.051) e o recorrido. Argumenta que, enquanto no acórdão recorrido restou
decidido que a definição da PLR a ser paga aos empregados com base em avaliação individual,
elaborada pelo superior imediato, configuraria a ausência de regras objetivas, por resultar de
julgamentos subjetivos decorrentes de opinião pessoal, diferentemente, no paradigma teria se
decidido que o pagamento de PLR com base em avaliação individual dos empregados, por seus
superiores imediatos, ainda que tenha sentimento pessoal e subjetivo, não desfiguraria a PLR,
estando em consonância com às disposições contidas no § 1o, do art. 29, da Lei no 10.101, de
2000.
Consta expressamente nos fundamentos da decisão recorrida, que não existiram
metas claras e objetivas no plano de PLR da recorrente, uma vez que tudo dependia do critério subjetivo do
avaliador, sendo que tal critério, de avaliação subjetiva por parte da chefia do empregado, sem que
ao menos esse pudesse tomar conhecimento do motivo que recebeu a nota que lhe foi atribuída e
aferir os resultados ao longo do período aquisitivo, seria uma evidente infringência ao § 1° do art.
2° da Lei n° 10.101/2000. Confira-se:
(...)
É forçoso reconhecer que não existiram metas claras e objetivas no plano de PLR
da recorrente. Tudo dependia do critério subjetivo do avaliador. A forma
encontrada pela empresa para avaliar o alcance das metas institucionais não
poderia ser mensurada pelo empregado, sendo obtidas através de notas individuais
dentro de um intervalo previamente conhecido, não guardando as notas aplicadas
nenhum parâmetro estabelecido.
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.780 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.730556/2014-67
10
Não era necessário o avaliador justificar porque para um empregado aplicou a nota
3 e para outro a nota 4, por exemplo. Contudo, infere-se dos mencionados
formulários de avaliação que todos os funcionários conseguiam receber valores
expressivos a título de PLR em comparação com a sua média salarial anual, ainda
que em um ou outro caso, o avaliado não tenha conseguido alcançar um
desempenho suficiente, como é o caso do funcionário Pedro Ekman (fls. 401/402),
que ainda assim recebeu R$ 50.724,78 a título de PLR, mesmo não tendo
alcançado uma pontuação satisfatória em nenhum dos critérios.
(...)
Ademais, como dito alhures, o critério de avaliação subjetivo por parte da chefia do
empregado, sem que ao menos esse possa tomar conhecimento do motivo que
recebeu a nota que lhe foi atribuída e aferir os resultados ao longo do período
aquisitivo, é uma evidente infrigência à Lei n° 10.101/2000, mais especificamente
ao § 1° do art. 2°:
(...)
Contrariamente ao entendimento esposado na decisão recorrida, acima
reproduzido, temos os seguintes excertos do paradigma, onde se afirma serem descabidas
afirmações da fiscalização de que o sistema de avaliações realizadas pelos funcionários baseado
em opiniões pessoais e subjetivo, por si só seria suficiente para desfigurar o PLR:
(...)
Referente ao sistema de avaliação de desempenho da Recorrente, quando a
Fiscalização aduz que as avaliações realizadas pelos funcionários dela
apresentavam opiniões pessoais e subjetivo, o que, por si só seria suficiente para
desfigurar o PLR, eis que descaracterizava os sistemas PMM e PS como métodos
objetivos de avaliação individual, penso ser uma consideração descabida, porque
os conceitos de desenvolvimento de pessoal é exatamente neste sentido de
desenvolver opiniões e comentários pessoais, que por sua natureza são
subjetivos.
Ao contrário da decisão de piso e da Fiscalização, penso que ao preencher as
avaliações e colocar o seu parecer permite aos empregados (superiores, iguais,
subordinados) criavam os seus objetivos e com base nisto era formada a nota. Isto
é conhecido em qualquer e tratado desta forma nas empresas de
desenvolvimento pessoal.
Ademais, qualquer avaliação terá sentimento pessoal e subjetivo, porque é
questão de fórum íntimo, respeitado pelos gestores de pessoal.
(...)
Conforme se verifica, decidiu-se no recorrido que o pagamento de valores a título
PLR baseado em Acordo em que a avaliação dos empregados era realizada por parte da chefia do
empregado, com base em elementos e critérios subjetivos do avaliador, não se conformaria com o
requisito de apresentação de regras claras e objetivas determinado ao § 1° do art. 2° da Lei n°
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.780 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.730556/2014-67
11
10.101/2000. A seu turno, no paradigma (2301-004.051), tendo como referência o mesmo
dispositivo legal, restou o entendimento de que, o pagamento de PLR com base em avaliação
individual dos empregados, por seus superiores imediatos, ainda que tenha sentimento pessoal e
subjetivo, não desfiguraria a PLR, estando em consonância com às disposições contidas no § 1o, do
art. 29, da Lei no 10.101, de 2000.
Constata-se assim, que os acórdãos recorrido e paradigma referem-se a processos
retratando situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial, uma
vez que em análise o mesmo dispositivo normativo e em circunstância similares, onde houve
pagamento a título de PLR baseado em avaliações subjetivas realizadas pelas chefias dos
empregados. Portanto, sendo o recurso da contribuinte tempestivo e preenchendo os demais
pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido.

a.2) Admissibilidade - “substituição de salário por PLR”
Considerando a negativa de provimento do presente recurso especial quanto à
matéria analisada no tópico anterior (“existência de regras claras e objetivas no plano para
pagamento de plr”), deve-se concluir pelo não conhecimento da matéria “substituição de salário
por plr”, posto que inócuo o prosseguimento de tal análise, haja vista a decisão pela manutenção
do lançamento.
Caracateriza-se nítida perda de utilidade de apreciação da matéria, uma vez que
descaracterizada a natureza de plr dos pagamentos efetuados pela empresa, posto que este
colegiado concluiu pela inexistência de regras claras e objetivas no plano ajustado pela recorrente.
Alega a contribuinte que no acórdão recorrido teria restado decidido que a PLR não
atenderia aos requisitos da Lei no 10.101/2000, em razão da desproporcionalidade entre os
valores pagos a título de PLR e a título de salário, evidenciando que tais pagamentos estariam
complementando a remuneração dos empregados, em afronta ao artigo 3o da referida lei.
Complementa que, apesar de ter reconhecido que a Lei n° 10.101/2000 não limita expressamente
um valor para pagamento de PLR, teria se entendido que o pagamento da PLR em valor
supostamente desproporcional em relação ao salário dos empregados da Recorrente,
caracterizaria uma remuneração disfarçada, representando uma complementação do salário dos
empregados, o que seria vedado pelo mesmo artigo 3o. Decisão esta que afirma estar em
desacordo com o consignado nos acórdãos paradigmas nos 2402-006.433 e 2202-005.193, que
seriam categóricos no sentido de que, a Lei não estabelece limites mínimo ou máximo, para fins de
pagamento da PLR e de que, o mero fato de o valor pago ser superior ao salário dos beneficiários,
não significaria violação ao art. 3o da Lei. Para justificar suas alegações, a autuada reproduz o
seguinte trecho da decisão recorrida:
Foram maioria esmagadora os casos em que o valor pago a título de PLR da
Recorrente superaram dezenas ou mesmo centenas de vezes a remuneração do
empregado, de sorte que o salário era algo de menor importância para a composição
da renda ou formação de patrimônio do funcionário. Sem dúvida alguma, o grande atrativo
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.780 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.730556/2014-67
12
para laborar para a recorrente passou a ser a sua praxe de pagar expressivos valores a título
de PLR, sem nenhum esforço adicional por parte do empregado.
É certo que a Lei ns 10.101/00 não limita expressamente um valor paga o pagamento de
PLR. Entretanto, referido diploma legal, em seu art. 3Q, veda expressamente que a PLR
substitua ou complemente a remuneração do obreiro. Cabe ao intérprete analisar, caso a
caso, a tentativa de burla à lei. Não me parece razoável e proporcional que um empregado
auferindo pouco mais de R$ 3.000,00 mensais possa receber quase R$ 1.000.000,00 a título
de PLR, sem que isso não possa ser caracterizado como uma remuneração disfarçada.
Entendo pelo não conhecimento do presente Recurso Especial quanto à matéria
“substituição de salário por PLR” por dois motivos distintos.
Acorde demonstrado pela própria recorrente, nos fundamentos do acórdão
recorrido há manifesta afirmação de que a Lei n° 10.101/2000 não limitaria expressamente um
valor para pagamento de PLR, sendo que houve completa análise de todos argumentos da
contribuinte. Contudo, foi assinalado que o art. 3o veda expressamente que a PLR substitua ou
complemente a remuneração do obreiro, cabendo ao intérprete analisar, caso a caso, a tentativa
de burla à lei. Partindo de tal premissa, é que a Turma recorrida se debruçou sobre parte dos
argumentos atinentes a pagamentos desproporcionais aos salários, dentro do contexto da análise,
caso a caso, da situação concreta, confira-se:
(...)
Da fixação de regras claras e objetivas e da substituição da remuneração
Quanto a este aspecto, é necessário repisar o que exposto pela Fiscalização, no
sentido de que os empregados são avaliados por fatores/aspectos altamente
subjetivos.
(...)
É forçoso reconhecer que não existiram metas claras e objetivas no plano de PLR
da recorrente. Tudo dependia do critério subjetivo do avaliador. A forma
encontrada pela empresa para avaliar o alcance das metas institucionais não
poderia ser mensurada pelo empregado, sendo obtidas através de notas
individuais dentro de um intervalo previamente conhecido, não guardando as
notas aplicadas nenhum parâmetro estabelecido.
(...)
Foram maioria esmagadora os casos em que o valor pago a título de PLR da
recorrente superaram dezenas ou mesmo centenas de vezes a remuneração do
empregado, de sorte que o salário era algo de menor importância para a
composição da renda ou formação de patrimônio do funcionário. Sem dúvida
alguma, o grande atrativo para laborar para a recorrente passou a ser a sua praxe
de pagar expressivos valores a título de PLR, sem nenhum esforço adicional por
parte do empregado.
É certo que a Lei no 10.101/2000 não limita expressamente um valor para o
pagamento de PLR. Entretanto, referido diploma legal em seu art. 3o veda
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.780 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.730556/2014-67
13
expressamente que a PLR substitua ou complemente a remuneração do obreiro.
Cabe ao intérprete analisar caso a caso, a tentativa de burla à lei. Não me parece
razoável e proporcional que um empregado auferindo pouco mais de R$ 3.000,00
mensais possa receber quase R$ 1.000.000,00 a título de PLR, sem que isso não
possa ser caracterizado como uma remuneração disfarçada.
Ademais, como dito alhures, o critério de avaliação subjetivo por parte da chefia
do empregado, sem que ao menos esse possa tomar conhecimento do motivo
que recebeu a nota que lhe foi atribuída e aferir os resultados ao longo do
período aquisitivo, é uma evidente infringência à Lei no 10.101/2000, mais
especificamente ao § 1o do art. 2o:
A leitura dos fundamentos da decisão recorrida deixa evidente o fato de que o
tratamento dos pagamentos desproporcionais aos salários está inserido dentro do tópico relativo
à ausência de normas claras e objetivas, sendo que a decisão pela manutenção da autuação
decorre da conclusão de que o Acordo apresentado pela autuada não se revestia de tais
requisitos. Também é demonstrado que a decisão tem por fundamento a análise do caso
concreto, apesar da afirmação de que a lei não limitaria expressamente um valor máximo para o
pagamento de PLR.
Destarte as razões da decisão recorrida partem dessa análise das circunstâncias
concretas do Acordo firmado pela recorrente e não demonstram efetiva divergência interpretativa
quanto à aplicação da norma. Não se pode sequer afirmar que, à vista dos casos concretos
analisados nos paradigmas, teria a Turma recorrida decidido de forma distinta. Ademais, a menção
aos valores pagos a título de PLR, não representando motivação autônoma da decisão, deve ser
considerada mais como um obter dictum, do que como fundamento próprio para manutenção do
acórdão, o que mais uma vez aponta para o não conhecimento do recurso quanto a tal matéria.
Não se trata portanto, apenas da constatação de pagamentos de valores superiores
aos salários anuais dos beneficiários, como induz a recorrente. O que foi apontado como
irregularidade, e é objeto do recurso na presente matéria, é a “utilização da PLR como
complemento da remuneração”, conforme os trechos reproduzidos acima, no exame de
admissibilidade.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc

VOTO VENCEDOR
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, redatora designada
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.780 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.730556/2014-67
14
Conforme registrado em ata, pedi vista para melhor me debruçar sobre o (não)
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade com relação à matéria “existência de regras
claras e objetivas no plano para pagamento de PLR.” Passo a cotejar a decisão recorrida e o único
paradigma trazido à baila, o acórdão de no 2301-004.051:
ACÓRDÃO RECORRIDO
ACÓRDÃO PARADIGMA No 2301-004.051
RELATÓRIO
Ainda segundo a fiscalização, os Acordos de
PLR não possuem regras claras e objetivas,
na medida em que se baseiam em
parâmetros subjetivos, já que a avaliação
do empregado é consolidada por meio de
formação de opinião do avaliador, e não
em critérios objetivos e mensuráveis de
desempenho, em contrariedade à Lei
10.101/2000, artigo 2°, § 1°.
VOTO
Da fixação de regras claras e objetivas e da
substituição da remuneração
Quanto a este aspecto, é necessário repisar o
que exposto pela Fiscalização, no sentido de
que os empregados são avaliados por
fatores/aspectos altamente subjetivos.
O Acordo de Participação nos Lucros da
empresa, integrante do Anexo IV do Relatório
Fiscal, em seu item “9.3.­ AVALIAÇÃO DOS
EMPREGADOS”, estabelece que “9.3.1­ Os
empregados serão avaliados por seus
superiores imediatos através de formulários
de avaliação, os quais conterão todos os
critérios necessários à formação da opinião
pelo avaliador acerca do Empregado
avaliado”.
Constata-se, de forma explícita, que a
avaliação do empregado é consolidada por
meio de formação de opinião do avaliador e
não em critérios objetivos e mensuráveis de
desempenho.
Dentre os critérios considerados para avaliar o
desempenho do empregado, estabelecidos no
item “9.3.3” do Acordo de PLR, verifica­se a
utilização de parâmetros totalmente
VOTO
Segundo
ela,
num
quadro
elucidativo,
cumpriu as regras da lei, mormente no que
tange a elaboração de regras claras e
objetivas, pois os critérios foram bem
delineados e que suas avaliações eram justas
na medida que não havia distinção entre
qualquer funcionário, sendo que até mesmo
os chefes eram avaliados pelos subordinados.
Para a Fiscalização, conforme se vê no
Relatório Fiscal às fls. 31, item 4.8 os critérios
são
confusos,
não
trazendo
a
clareza
necessária ao empregado, pois confunde na
cláusula quinta com anexo 2. Mas não é só,
pois através do TIF no 3 a Fiscalização diz que a
Recorrente não apresentou as memórias de
cálculos de pagamento de PLR de 124
funcionários que foram utilizados como
amostragem.
(...)
Às fls. 33 do Relatório Fiscal, item 4.16 a
Fiscalização reconhece a existência de regras
claras
de
maneira
geral,
mas
ela
a
desconsidera porque as regras devem ser
claras de maneira individual.
Ora, peço a máxima vênia ao nobre Fiscal, mas
ele colocou-se como legislador, não como
executor da lei, porque a lei de regência fala
em regras claras e objetivas, NÃO CITA QUE
ELAS DEVEM SER INDIVIDUALIZADAS.
Tenho que o fato de o Fiscal ter reconhecido a
existência das regras claras e objetivas de
MANEIRA EM GERAL, demonstra que a
Recorrente acudiu as exigências da Lei no
10.101/2000, mormente o § 1o do artigo 2o.
(...)
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.780 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.730556/2014-67
15
subjetivos como: “Nível de Contribuição
Estratégico do Empregado (NCE)” e
“Características Individuais com base nos
critérios: Inovação, Trabalho em Equipe e
Pró­ Atividade”. No Formulário de Avaliação
Individual de Funcionário, integrante do
ANEXO IV ao presente Relatório Fiscal,
verifica-se, na definição dos sub-critérios
referentes à característica individual do
empregado, que a avaliação é realizada
com base em variáveis subjetivas e sem o
necessário aspecto de valoração como:
“Inovação ­ avalia a capacidade criativa e
de inovação do funcionário”; “Trabalho Em
Equipe - avalia a capacidade do funcionário
trabalhar em equipe e ajudar as outras
áreas da empresa, promovendo alto
desempenho e entendimento entre todos”;
“Pró­Atividade ­ avalia a capacidade do
empregado de propor melhorias nos
processos da empresa e seu empenho na
implementação dessas melhorias.”
Às fls. 365/406 dormitam os formulários de
avaliação dos funcionários. Neles, percebe-se
que os critérios avaliados são em sua
integralidade subjetivos e dependem da visão
que o superior hierárquico terá de cada um.
É forçoso reconhecer que não existiram
metas claras e objetivas no plano de PLR da
recorrente.
Tudo
dependia
do
critério
subjetivo do avaliador. A forma encontrada
pela empresa para avaliar o alcance das
metas institucionais não poderia ser
mensurada pelo empregado, sendo obtidas
através de notas individuais dentro de um
intervalo

previamente conhecido, não guardando as notas aplicadas nenhum
parâmetro estabelecido.
Não era necessário o avaliador justificar
porque para um empregado aplicou a nota 3
e para outro a nota 4, por exemplo. Contudo,
infere-se dos mencionados formulários de
avaliação que todos os funcionários
conseguiam receber valores expressivos a
título de PLR em comparação com a sua
No quesito anterior já relatei que a própria
Fiscalização considera a existência de regras
claras e objetivas, de maneira em geral, e que
para
este
Julgador
é
o
suficiente
a
consideração, acudindo os pressupostos da lei,
despiciendo
é,
portanto,
maiores
locupletações, até porque, como antes dito, a
legislação de regência não requer regras claras
e objetivas individuais.
Referente ao sistema de avaliação de desempenho da Recorrente, quando a
Fiscalização aduz que as avaliações realizadas
pelos funcionários dela apresentavam opiniões
pessoais e subjetivo, o que, por si só seria
suficiente para desfigurar o PLR, eis que
descaracterizava os sistemas PMM e PS como
métodos objetivos de avaliação individual,
penso ser uma consideração descabida,
porque os conceitos de desenvolvimento de
pessoal é exatamente neste sentido de
desenvolver opiniões e comentários pessoais,
que por sua natureza são subjetivos.
Ao contrário da decisão de piso e da
Fiscalização, penso que ao preencher as
avaliações e colocar o seu parecer permite
aos
empregados
(superiores,
iguais,
subordinados) criavam os seus objetivos e
com base nisto era formada a nota. Isto é
conhecido em qualquer e tratado desta forma
nas empresas de desenvolvimento pessoal.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.780 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.730556/2014-67
16
média salarial anual, ainda que em um ou
outro caso, o avaliado não tenha conseguido
alcançar um desempenho suficiente, como
é o caso do funcionário Pedro Ekman (fls.
401/402), que ainda assim recebeu R$
50.724,78 a título de PLR, mesmo não
tendo alcançado uma pontuação satisfatória
em nenhum dos critérios.
Da comparação entre os arestos, com a devida vênia ao em. Relator, extraio ao
menos 2 (dois) aspectos que exibem dessemelhança, a meu sentir, substancial entre as situações
fáticas, de modo a obstar o seguimento do recurso nesta matéria.
Em primeiro lugar, na decisão recorrida dito ter a autoridade fazendária
apontado a ausência de regras claras e objetivas, ao passo que no acórdão paragonado “a
Fiscalização reconhece a existência de regras claras de maneira geral, mas ela a desconsidera
porque as regras devem ser claras de maneira individual.”
Um segundo ponto que exibe diferença substancial diz respeito à competência
para o preenchimento das avaliações. No acórdão recorrido, dito que “os critérios avaliados são
em sua integralidade subjetivos e dependem da visão que o superior hierárquico terá de cada
um”; noutra banda, na decisão paradigmática, consta que a análise era feita por “qualquer
funcionário, sendo que até mesmo os chefes eram avaliados pelos subordinados.”
Tais discrepâncias fazem com que, renovadas as vênias, não seja possível
assegurar que teria a Turma prolatora da decisão paradigmática teria conferido desfecho díspar,
caso tivesse apreciado a situação descortinada na decisão recorrida. Renovadas as vênias, tenho
que deve ser negado seguimento quanto à matéria.
Caso prevaleça o não conhecimento da primeira matéria – existência de regras
claras e objetivas –, há de ser obstado o seguimento da segunda matéria que ora se analisa, eis
que nenhum resultado aferiria a parte ora recorrente.
O verbete sumular de no 283 do STF, aplicável aqui mutatis mutandis, dispõe ser
“inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assente em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” Exibe redação quase idêntica a
súmula no 126 do STJ, porquanto “inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só,
para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.”
Todas as três turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste eg. Conselho
se manifestam acerca da impossibilidade do conhecimento de recurso especial de divergência em
situações como a descortinada nos presentes autos, em que patente a carência de interesse
recursal:
1a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.780 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.730556/2014-67
17
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Para fins de admissibilidade, a fundamentação trazida em recurso especial deve
ser apta a contrapor, específica ou conjuntamente, todos os fundamentos
trazidos pelo voto condutor do acordão recorrido. Não se conhece do Recurso
Especial que não questiona um dos fundamentos jurídicos que, por si só, seja
apto a motivar a conclusão da decisão recorrida sobre a matéria em debate.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 108.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício. (CARF. Acórdão no 9101-005.727, Cons. Rel. CAIO CESAR
NADER QUINTELA, Redatora Designada LIVIA DE CARLI GERMANDO, sessão de 1o
de setembro de 2021).

2a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PARADIGMA QUE CONTRARIA DECISÃO DO
STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. NÃO UTILIDADE. SUPERVENIENTE FALTA
DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso que, mesmo provido, não ensejará qualquer proveito
no deslinde da controvérsia, quando já mantido outro fundamento autônomo
para o lançamento.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO
DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA.
PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
aplicação de multa isolada nos termos do art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10 da lei 8212/91, o dolo
mostra-se prescindível para a caracterização da falsidade imputada à
compensação indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração de que
o contribuinte utilizou-se de créditos não líquidos e certos. (CARF. Acórdão no
9292-009.483, Cons. Rel. MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI, sessão de 27 de abril
de 2021]

3a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/06/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.780 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.730556/2014-67
18
Não se conhece do recurso especial quando a decisão recorrida utilizou mais de
um fundamento independente e suficiente para a sua fundamentação, enquanto
o recurso somente ataca um desses fundamentos.
Hipótese em que, na decisão recorrida, o crédito extemporâneo não foi
reconhecido por não ter havido retificação da DACON nem prova inequívoca de
não aproveitamento desse crédito em outro período de apuração, enquanto o
recurso apenas atacou a necessidade de retificação da DACON, pois o paradigma
convergiu com o recorrido quanto à necessidade de prova do não
aproveitamento do crédito em outro período. (CARF. Acórdão no 9303-012.732,
Cons. Rel. RODRIGO MINEIRO FERNANDES, sessão de 9 de dez. 2021.)
Deixo, por esses motivos, de conhecer do apelo especial quanto à matéria
“substituição de salário por PLR.”
Ante o exposto, rogando vênia ao judicioso voto do em. Relator, não conheço
do recurso especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1318
DF CARF MF
Original